Tribunal: STF
Processo: RE 1520374
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIME MILITAR. ALEGADA AFRONTA AOS INCS. II E XXXIX DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. ART. 324 DO CÓDIGO PENAL MILITAR: NORMA PENAL EM BRANCO. COMPLEMENTAÇÃO POR REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO: POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME MILITAR. INOBSERVÂNCIA DE LEI, REGULAMENTO OU INSTRUÇÃO (CPM, ART. 324). REJEIÇÃO DA DENÚNCIA COM BASE EM SUPOSTA NÃO RECEPÇÃO DO TIPO PENAL PELA CRFB/1988. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRETENSO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ACOLHIMENTO. CRIME MILITAR REFERIDO QUE SE TRATA DE NORMA PENAL EM BRANCO HETEROGÊNEA, QUE EXIGE COMPLEMENTAÇÃO DE FONTE NORMATIVA DIVERSA DA LEGISLATIVA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PRECEDENTES. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS (CPP, ART. 41). NECESSIDADE DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (e-doc. 53). 



    Não foram opostos embargos de declaração.



    2. No recurso extraordinário, o recorrente alega “ter o v. acórdão recorrido contrariado dispositivos constitucionais, mais especificamente os incisos II e XXXIX do seu art. 5º”, afirmando que a matéria teria repercussão geral e estaria devidamente prequestionada (e-doc. 66).



    Sustenta que “o tipo penal encartado no art. 324 CPM, por se tratar de norma em branco que, apesar de aceitável, no caso não apenas complementa a norma, mas cria tipos penais indefinidos pela Administração e não pelo legislador autorizado, ferindo frontalmente o Princípio Constitucional da Legalidade encartado, de forma ampla às pessoas físicas, jurídicas e ao próprio Estado, no inciso II do art. 5º da CF/88 e, mais especificamente, no campo do direito penal, em seu inciso XXXIX, onde se trata do Princípio da Legalidade stricto sensu, dispositivo este do qual se derivam também os princípios da Reserva Legal, Taxatividade e Anterioridade, como consabido” (fl. 15, e-doc. 66).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Ante o exposto, e de tudo mais que vier a ser aditado pelo elevado saber de Vossa Excelência, requer o RECORRENTE que seja o presente Recurso Extraordinário recebido, conhecido e provido, vez que presente a flagrante contrariedade a dispositivos constitucionais (alínea ‘a’, do inciso III, do art. 102, da C.F.), atendendo-se o disposto ao que reza o inciso II e inciso XXXIX do art. 5º, amoldando-se o decisum do Tribunal a quo, com a manutenção do reconhecimento da inconstitucionalidade parcial do art. 324 do Código Penal Militar por violar os princípios da legalidade, reserva legal e taxatividade, sendo o fato imputado, pois, atípico, ou, caso não mantido esse o entendimento, seja feito então o redirecionamento do reclamo ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.033 do Código de Processo Civil 
(Ipsis litteris: ‘Se o Supremo Tribunal Federal considerar como reflexa a ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, por pressupor a revisão da interpretação de lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao Superior Tribunal de Justiça para julgamento como recurso especial.’), a fim de que enfrente a (in)constitucionalidade da norma do art. 324 do CPM” (e-doc. 145).



    3. Apresentadas contrarrazões pelo Ministério Público estadual 
(e-doc. 71), o recurso extraordinário foi admitido (e-doc. 80).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    5. Consta dos autos que o recorrente “foi denunciado com base no 
art. 324 do Código Penal Militar, por supostamente não ter observado, no exercício de sua função como policial militar, a instrução do procedimento operacional padrão – POP nº 201. 1.8 (doc. 4, da ação penal), referente à utilização de câmera policial individual, dando causa à prática de ato prejudicial à administração militar [art. 324 do CPM]”. 



    O magistrado processante rejeitou a denúncia, declarando “incidentalmente a inconstitucionalidade parcial do art. 324 do CPM, no que tange à expressão ‘regulamento ou instrução’”, afirmando que a matéria “se restringe ao eventual escrutínio da Administração Militar, na específica esfera disciplinar”(e-doc. 9).



    O Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento ao Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público estadual (Processo n. 5020812-50.2023.8.24.0091/SC), para receber a denúncia e determinar o prosseguimento da ação penal. Extrai-se do julgado:



    “(...) a referida instrução do procedimento operacional padrão 
n. 201.1.8, complementa a norma penal em branco, de sorte que consoante entendimento jurisprudencial prevalecente nesta Corte de Justiça, a norma incriminadora do art. 324 do Código Penal Militar foi recepcionada pela Constituição da República Federativa Brasileira de 1988, máxime porque se trata de norma penal em branco heterogênea, que admite complementação de fonte normativa diversa. 



    Outrossim, a despeito da perspectiva do Juízo de origem, compreende-se que o tipo penal não ofende o princípio da legalidade previsto constitucionalmente, ‘porquanto é cabível que a complementação da norma penal pode ser por ato normativo de natureza jurídica diversa e até de órgão diverso, como é o caso do 
art. 33 da Lei n. 11.343/06, o qual é complementado pela Portaria 
n. 344 de 1998 do Ministério da Saúde, que determina o conceito de drogas, assim como diversos outros exemplos na seara dos crimes ambientais e do estatuto do desarmamento.’ (TJSC, Recurso em Sentido Estrito n. 5005258-75.2023.8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Des. Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 18-5-23) (TJSC, Recurso em Sentido Estrito n. 5014743-70.2021.8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Rizelo, Segunda Câmara Criminal, j. 25-7-2023; grifei). 



    Por tais razões, imperativo reconhecer que ‘o art. 324 do Código Penal Militar foi integralmente recepcionado pela Constituição Federal de 1988, tratando-se de norma penal em branco, que depende de complementação normativa, in casu, o POP (Procedimento Operacional Padrão) n. 201.1.8 da Polícia Militar de Santa Catarina.’ (Recurso em Sentido Estrito n. 5007496-67.2023.8.24.0091, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Des. Roberto Lucas Pacheco, Segunda Câmara Criminal, j. 27-6-23; grifei)” (e-doc 53). 



    6. No presente recurso, põe-se em análise a alegada afronta aos princípios da legalidade e anterioridade da lei penal (incs. II e XXXIX do art. 5º da Constituição da República) pelo acórdão recorrido, quando se afastou a alegada inconstitucionalidade parcial do art. 324 do Código Penal Militar, afirmando-a como norma penal em branco devidamente complementada pelo normativo infralegal pelo qual determinada a utilização de câmeras corporais (Procedimento Operacional Padrão n. 201.1.8 da Polícia Militar de Santa Catarina).



    7. A apontada ofensa ao princípio da legalidade, previsto no inc. II do art. 5º da Constituição da República, quando dependente de análise prévia de legislação infraconstitucional, esbarra no óbice da Súmula 
n. 636 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe não caber “recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. 



    8. Ademais, é incontroverso que, na espécie, tanto o 
art. 324 do Código Penal Militar quanto o regulamento da Polícia Militar catarinense, em que se determina a obrigatoriedade do uso de câmeras corporais individuais (Procedimento Operacional Padrão n. 201.1.8), já tinham vigência plena e eram de conhecimento do recorrente, quando da prática da conduta típica (com o descumprimento das normas de regência), não sendo possível aventar-se afronta ao princípio da anterioridade da lei penal.



    9. Ainda que superados os óbices apresentados, observa-se que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que as normas penais em branco podem 
ser regulamentadas por disposição legal ou regulamentar (RE 
n. 1.482.565/SC, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 1º.4.2024; HC 
n. 128.894/RS, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.9.2016, entre outros). Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 324 DO CPM. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, II E XXXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA 636 DO STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO” (RE n. 1.511.596, Relator o Ministro Luiz Fux, DJ 20.9.2024).



    E, ainda, em casos semelhantes ao presente, também julgados pelo Tribunal estadual: RE n. 1.488.945/SC, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 22.5.2024; RE n. 1.497.992/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 2.7.2024; RE n. 1.498.976/SC, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 23.9.2024; RE n. 1.512.393/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.9.2024; RE n. 1.494.839/SC, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 15.7.2024).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    10. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça anotado neste processo.



    Brasília, 25 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora